Tribunal: STF
Processo: HC 262429
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿ 
DECISÃO

1. A defesa de Elezer Alves da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REGIME FECHADO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, utilizado como substituto de recurso próprio, visando a reforma da decisão que unificou penas e fixou regime fechado. 
2. O agravante foi condenado por violação aos arts. 14 e 15 da Lei n. 10.826/2003, c/c art. 69 do Código Penal, a uma pena de 4 anos de reclusão em regime aberto, substituída por penas restritivas de direito. Posteriormente, foi condenado por violação ao art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e ao art. 180 do Código Penal, resultando em uma pena total de 6 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão em regime semiaberto. 
3. O juízo da execução unificou as penas e fixou o regime fechado, considerando a reincidência e o montante superior a oito anos de reclusão. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível o cumprimento simultâneo das penas em regime semiaberto harmonizado monitorado e prestação de serviço à comunidade, em face da unificação das penas e fixação do regime fechado. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A jurisprudência do STJ e do STF não admite habeas corpus em substituição a recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. 
6. A unificação das penas e a fixação do regime fechado estão de acordo com o art. 111 da Lei de Execução Penal, considerando o somatório das penas e a reincidência do agravante. 
7. Não há irregularidade na decisão agravada que justifique a concessão da ordem de ofício, uma vez que a decisão está amparada na legislação e na jurisprudência vigente. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Agravo desprovido. 
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é conhecido quando impetrado em substituição a recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 2. A unificação das penas e a fixação do regime fechado devem observar o somatório das penas e a reincidência, conforme o art. 111 da Lei de Execução Penal".
(HC 1.011.890 AgR, ministro Messod Azulay Neto)

Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “considerando a possibilidade de cumprir, simultaneamente, as duas condenações (regime semiaberto harmonizado monitorado e cumprir a pena de prestação de serviço a comunidade e pecuniária), requer-se seja reformada a r. decisão do somatório das penas de mov. 54, dos autos de execução.”. 

O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem em pronunciamento assim ementado:

Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Reeducando condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos. Superveniência de condenação em regime semiaberto. Conversão das penas restritivas de direitos (art. 44, § 5º do CP) e soma (art. 111 da LEP). Regime fechado. Possibilidade. Inviabilidade de manutenção das penas restritivas de direitos e execução concomitante com a reprimenda corporal. 
– Requer-se a denegação da ordem.

É o relatório. 

2. Inicialmente, assim restou fundamentado pelo Superior Tribunal de Justiça (com meus grifos):

Isso porque o acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência desta Corte, pois em se tratando de unificação de penas, deve-se levar em consideração o somatório das reprimendas para fins de fixação do regime.
Confira-se a percuciente fundamentação do julgado impugnado, que adoto como razões complementares de decidir (fl. 24): 
"Da detida análise dos dados contidos no SEEU, observa-se que, após condenação pela prática dos delitos antiarmamentistas (às sanções de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária), especificamente antes de iniciar o seu cumprimento, sobreveio nova condenação pelos crimes de tráfico de drogas e de receptação (à pena de 06 anos, 02 meses e 15 dias), que resultou na conversão daquelas reprimendas e no somatório penal, cujo remanescente fora instituído em 9 anos 11 meses 7 dias de reclusão, a ser executado no regime fechado, considerando a reincidência do paciente e o montante superior a oito anos de reclusão. 
 Assim, embora fisicamente viável o cumprimento concomitante das sanções restritivas de direitos e privativas de liberdade, conclui-se, neste caso, pela sua impossibilidade, haja vista a própria natureza do regime fechado decorrente da escorreita providência judicial, afinal amparada nos artigos 33, §2º, ‘a’ e 44, §5º, do Código Penal e artigo 111, da Lei de Execução Penal. Portanto, neste momento, inexiste irregularidade a ser reconhecida, de ofício, por este julgador."
De fato, o art. 111, caput, da Lei n. 7.210/1984 no seu parágrafo único prescreve a soma da pena superveniente, como forma de determinação do regime, na íntegra:
[...]
Assim, em casos como o posto em debate, devem ser consideradas, cumulativamente, todas as espécies de penas privativas de liberdade e, diante disso, sobrevindo nova condenação, ficará esta sujeita à unificação das penas pelo Juízo das Execuções, cujo resultado também implicará na adequação do regime prisional. E no caso, considerando que o total da pena unificada é superior a 08 anos, foi corretamente imposto o regime fechado.

Nesse contexto, não enxergo qualquer ilegalidade na fundamentação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que, “em se tratando de unificação de penas, deve-se levar em consideração o somatório das reprimendas para fins de fixação do regime”, conforme disposto no artigo 111 da Lei de Execuções Penais. 

No presente caso, o “somatório penal, cujo remanescente fora instituído em 9 anos 11 meses 7 dias de reclusão”, culminou com a determinação de execução “no regime fechado, considerando a reincidência do paciente e o montante superior a oito anos de reclusão”.

 Cito, nesse mesmo sentido, os seguintes acórdãos:
 
Agravo regimental em habeas corpus. Unificação de penas. Artigo 111 da Lei de Execução Penal. Resultado da soma ou unificação das penas para determinação do regime prisional. Ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial que não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.
(HC 238.436 AgR, ministro Dias Toffoli - grifei) 
 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXECUÇÃO PENAL. CONVERSÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PRIVATIVA  DE LIBERDADE. UNIFICAÇÃO. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
(RHC 234.162 AgR, ministra Cármen Lúcia - grifei) 

Diante desse contexto, entendo que não há ilegalidade passível de correção na presente via.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.


Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente